Tribunal: TJMT
Processo: 1013511-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013511-90.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILSON SILVA DIAS DE JESUS - CPF: 650.684.321-72 (APELANTE), ALICE LOPES RODRIGUES PUGAS - CPF: 496.587.271-15 (ADVOGADO), DOMICIO CAMPELO BARBOSA - CPF: 064.436.453-08 (APELADO), JOSEMAR RAMIRO E SILVA - CPF: 474.230.991-04 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE FREITAS - CPF: 550.163.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO FIRMADO VERBALMENTE – PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ONUS PROBANDI
– ART. 373 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Tratando-se de contrato verbal, as condições estabelecidas pelos contratantes devem ser demonstradas de forma robusta, o que não ocorreu no caso, visto que nem mesmo as testemunhas puderam contribuir ao deslinde da causa.

Regra do art. 373 do CPC não atendida.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013511-90.2022.8.11.0003

APELANTE: NILSON SILVA DIAS DE JESUS

APELADO: DOMÍCIO CAMPELO BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILSON SILVA DIAS DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente tanto a lide principal quanto a reconvenção nos autos da
Ação de Reintegração de Posse de Bens Móveis c/c Danos Materiais e Morais n. 1013511-90.2022.8.11.0003
,
movida por
DOMÍCIO CAMPELO BARBOSA,

condenando a parte autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tanto na lide principal quanto na reconvenção, em razão do princípio da causalidade.

Inconformado, o Apelante/reconvinte alega, em apertada síntese, que o Apelado não efetuou todos os pagamentos acordados verbalmente, visto que havia sido pactuado que, do lucro total auferido com os contratos de construção civil efetivados por indicação do Recorrente, 30% deveria ser-lhe repassado, e não o foi.

Com tais considerações, pugna pelo provimento do apelo, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça e acolhido o pleito reconvencional.

A despeito do pedido de justiça gratuita, o Apelante recolheu o preparo, consoante ID.

206193198.

Contrarrazões ID. 205729611, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consta dos autos, o autor, ora Apelado, ajuizou
Ação de Reintegração de Posse de Bens Móveis c/c Danos Materiais e Morais, alegando que
firmou contrato verbal com o Apelante em fevereiro/2022, no qual ficou acordado que aquele (autor) pagaria a este (requerido) o equivalente a 30% do lucro oriundo dos contratos de construção civil decorrentes de indicação do Recorrente, corretor de imóveis reconhecido na região, ao passo que este (reconvinte) pagaria 30% da corretagem.

Consta ainda dos autos que, diante do desentendimento havido entre as partes, o autor ingressou com a demanda possessória buscando reaver bens móveis (materiais de construção e equipamentos) que teriam ficado na posse do requerido.

Realizada a devida instrução do feito, inclusive com audiência para oitiva de testemunhas, sobreveio sentença julgando improcedente tanto a lide principal quanto a reconvenção, e dessa decisão recorre apenas o requerido, na condição de reconvinte.

Como dito no relatório, o Apelante afirma que o Apelado não efetuou todos os pagamentos acordados verbalmente, visto que havia sido pactuado que, do lucro total auferido com os contratos de construção civil efetivados por indicação do Recorrente, 30% deveria ser-lhe repassado, e não o foi.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, como bem lançado na sentença proferida oralmente em audiência (ID. 205729605),
não há provas seguras dos termos do negócio jurídico

pactuado verbalmente entre Apelante e Apelado
, mormente se observarmos os valores consideráveis aventados no curso da lide.

Em outras palavras, há indícios do pacto firmado, mas não há dados seguros sobre seus termos ou condições, de modo que não há como, com razoável certeza, condenar o Apelado a pagar determinado percentual de lucro ao Apelante, com base nas obras que este teria indicado àquele.

Assim, diante da falta de cuidados necessários adotados pelas partes em proceder com o registro, anotação e guarda de provas acerca do negócio jurídico entabulado, e não tendo as testemunhas contribuído satisfatoriamente ao deslinde da causa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO VERBAL – CONTROVÉRSIA ACERCA DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de contrato verbal, as condições estabelecidas pelos contratantes devem ser demonstradas de forma robusta.

Na ação em que se reclama pagamento de honorários advocatícios, é do autor o ônus da prova de que foi contratada verba honorária e suas condições.

Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.
(N.U 1000919-02.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (destaquei).

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ORDEM DE SERVIÇO QUE TENHA REGISTRADO A ENTRADA DO CARRO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES - ART. 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida inversão, o certo é que cabe a parte provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Tendo a parte interessada deixado de comprovar a existência do alegado contrato verbal de prestação de serviços mecânicos firmado com a requerida, não prospera a alegação de vínculo jurídico existente entre as partes e, consequentemente, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Diante da inexistência de qualquer ordem de serviço que tenha registrado a entrada do carro nas dependências da empresa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(N.U 1001248-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024) (destaquei).

Nesse cenário sombrio, frente à completa ausência de provas acerca das condições do contrato, há que se manter a sentença de improcedência da ação e da reconvenção, nos termos do art. 373 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, vez que foram arbitrados na origem em desfavor do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024